Tribunal: STJ
Processo: 2052642-47.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2631776 - SP (2024/0161700-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: REINALDO JERONIMO PERES
AGRAVANTE
: MARIA DA GLORIA SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE
: RODOLFO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE
: ROGERIO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE
: PAVAO COMERCIO DE FERRAGENS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JEFFERSON FERNANDES NEGRI - SP162926
ÉRICA HIROE KOUMEGAWA - SP292398
MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO - SP121664
AGRAVADO
: ALFREDO MEWES BERGONZONI
AGRAVADO
: CICERO FELIX DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO
: MIGUEL GILBERTO PERICOLO
AGRAVADO
: FLÁVIO DASSIE
AGRAVADO
: MILTON SOUZA PALMA
AGRAVADO
: ODINIR LIBERATI VIEIRA
AGRAVADO
: JACKSON MITSURU TANAKA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO ZULIM SAS
AGRAVADO
: JOSÉ GARCIA CARRASCO
AGRAVADO
: EVANDRO DA MOTA MARQUES
AGRAVADO
: TERESA TANAKA
AGRAVADO
: CLAUDEMIR CORRAL DELATIN
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
RODRIGO PESENTE - SP159947
INTERES.
: COOESAN COOPERATIVA DOS ESTRUTIOCULTORES DE
SANTO ANASTACIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
TEMA N. 181 DO STF.
Documento eletrônico VDA49922369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 75746318-7930-4915-8353-7a2d683330ef

I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 75746318-7930-4915-8353-7a2d683330ef

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2631776 - SP (2024/0161700-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: REINALDO JERONIMO PERES
AGRAVANTE
: MARIA DA GLORIA SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE
: RODOLFO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE
: ROGERIO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE
: PAVAO COMERCIO DE FERRAGENS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JEFFERSON FERNANDES NEGRI - SP162926
ÉRICA HIROE KOUMEGAWA - SP292398
MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO - SP121664
AGRAVADO
: ALFREDO MEWES BERGONZONI
AGRAVADO
: CICERO FELIX DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO
: MIGUEL GILBERTO PERICOLO
AGRAVADO
: FLÁVIO DASSIE
AGRAVADO
: MILTON SOUZA PALMA
AGRAVADO
: ODINIR LIBERATI VIEIRA
AGRAVADO
: JACKSON MITSURU TANAKA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO ZULIM SAS
AGRAVADO
: JOSÉ GARCIA CARRASCO
AGRAVADO
: EVANDRO DA MOTA MARQUES
AGRAVADO
: TERESA TANAKA
AGRAVADO
: CLAUDEMIR CORRAL DELATIN
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
RODRIGO PESENTE - SP159947
INTERES.
: COOESAN COOPERATIVA DOS ESTRUTIOCULTORES DE
SANTO ANASTACIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
Documento eletrônico VDA49588861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:34
Código de Controle do Documento: bc1ac5fb-92cc-4e08-9a6a-71020a2a9649

justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fls. 450-451):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 181 do STF não poderia
incidir na hipótese, pois não há identidade entre as matérias tratadas no caso
em julgamento e aquelas examinadas no
do referido tema de
leading case
repercussão geral.
Afirma que, a aplicação do Tema n. 181 do STF no caso concreto,
negando a existência de repercussão geral em tema distinto do tratado no
julgado paradigma, implicaria em usurpar a competência do Supremo Tribunal
Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 465-470.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49588861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:34
Código de Controle do Documento: bc1ac5fb-92cc-4e08-9a6a-71020a2a9649

VOTO
Inicialmente, n
2.
o que se refere à alegação de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I, , do
a
Código de Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade
recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos
extraordinários pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do
CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts.
944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de
plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
26/2/2025
Documento eletrônico VDA49588861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:34
Código de Controle do Documento: bc1ac5fb-92cc-4e08-9a6a-71020a2a9649

Noutro vértice, conforme demonstrado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
Documento eletrônico VDA49588861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:34
Código de Controle do Documento: bc1ac5fb-92cc-4e08-9a6a-71020a2a9649

[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49588861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:34
Código de Controle do Documento: bc1ac5fb-92cc-4e08-9a6a-71020a2a9649

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.631.776 / SP
Número Registro: 2024/0161700-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004792220198260553
00008862920198260100
11887220108260553
20526424720228260000
2052642472022826000050000
2052642472022826000050001
2052642472022826000050002
20861132520208260000
4001973832013826028601
4792220198260553
479222019826055300011887220108260553
47922201982605530001188722010826055305102010
5102010 553012010001188 8862920198260100
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REINALDO JERONIMO PERES
AGRAVANTE : MARIA DA GLORIA SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE : RODOLFO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE : ROGERIO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE : PAVAO COMERCIO DE FERRAGENS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : JEFFERSON FERNANDES NEGRI - SP162926
ÉRICA HIROE KOUMEGAWA - SP292398
MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO - SP121664
AGRAVADO
: ALFREDO MEWES BERGONZONI
AGRAVADO
: CICERO FELIX DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO
: MIGUEL GILBERTO PERICOLO
AGRAVADO
: FLÁVIO DASSIE
AGRAVADO
: MILTON SOUZA PALMA
AGRAVADO
: ODINIR LIBERATI VIEIRA
Documento eletrônico VDA49906660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: f7305735-f271-42ed-9e4f-5169e79408b7

AGRAVADO
: JACKSON MITSURU TANAKA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO ZULIM SAS
AGRAVADO
: JOSÉ GARCIA CARRASCO
AGRAVADO
: EVANDRO DA MOTA MARQUES
AGRAVADO
: TERESA TANAKA
AGRAVADO
: CLAUDEMIR CORRAL DELATIN
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
RODRIGO PESENTE - SP159947
INTERES.
: COOESAN COOPERATIVA DOS ESTRUTIOCULTORES DE
SANTO ANASTACIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REINALDO JERONIMO PERES
AGRAVANTE : MARIA DA GLORIA SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE : RODOLFO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE : ROGERIO SANTOS JERONIMO
AGRAVANTE : PAVAO COMERCIO DE FERRAGENS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : JEFFERSON FERNANDES NEGRI - SP162926
ÉRICA HIROE KOUMEGAWA - SP292398
MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO - SP121664
AGRAVADO
: ALFREDO MEWES BERGONZONI
AGRAVADO
: CICERO FELIX DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO
: MIGUEL GILBERTO PERICOLO
AGRAVADO
: FLÁVIO DASSIE
AGRAVADO
: MILTON SOUZA PALMA
AGRAVADO
: ODINIR LIBERATI VIEIRA
AGRAVADO
: JACKSON MITSURU TANAKA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO ZULIM SAS
AGRAVADO
: JOSÉ GARCIA CARRASCO
AGRAVADO
: EVANDRO DA MOTA MARQUES
AGRAVADO
: TERESA TANAKA
AGRAVADO
: CLAUDEMIR CORRAL DELATIN
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
RODRIGO PESENTE - SP159947
INTERES.
: COOESAN COOPERATIVA DOS ESTRUTIOCULTORES DE
Documento eletrônico VDA49906660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: f7305735-f271-42ed-9e4f-5169e79408b7

SANTO ANASTACIO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: f7305735-f271-42ed-9e4f-5169e79408b7